Tribunal: TJMT
Processo: 1037800-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037800-61.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALMIR ALUIZIO DE ARRUDA - CPF: 011.346.411-84 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO.

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório e a reclamada condenada ao pagamento da indenização por dano temporal se forma autônoma.

2.
O
quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo promovente em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que o banco reclamado não comprovou a origem do débito, visto que não demonstrado que o cartão de crédito foi aprovado e encaminhado à parte autora ou que foi por ela recebido e desbloqueado.

O recorrente postula a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado a indenizar o dano temporal. Quanto aos danos morais, requerer a majoração do quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, bem como a condenação em danos temporais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente, afirmando que preencheu proposta de contratação de cartão de crédito, mas que este jamais foi entregue, conforme prometido pela empresa ré.

O recorrido, em sede de defesa, alega que o débito é devido, contudo corroborando com suas alegações acostou tão somente tela de sistema, de caráter unilateral, não sendo capaz de comprovar a contratação e utilização do referido cartão, bem como resta ausente de provas quanto a aprovação, envio ou recebimento do cartão de crédito pelo consumidor, ônus que lhe incumbia.

Logo, não resta demonstrada a legitimidade da cobrança, devendo ser mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos discutidos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Ressalte-se que houve a tentativa do Reclamante em solucionar a questão na plataforma “consumidor.gov” e administrativamente perante o Banco reclamado, sem êxito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido.

Não há notícia de anotação preexistente em nome do Reclamante.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por
danos morais
merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de
dano temporal
, verifica-se que o Reclamante sustenta a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Pois bem, malgrado a argumentação vertida pelo recorrente, saliente-se que a tentativa administrativa de solucionar a situação já foi considerada para a contabilização e majoração dos danos morais pleiteados, de modo que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e, já contempla eventual tempo despendido pelo consumidor, não havendo que se falar em indenização extra por desvio produtivo do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e indeferir o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal de forma autônoma, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022